Tribunal: TJDFT
Processo: 0714730-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714730-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIÃO GONZAGA BARBOSA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recurso especial interposto por SEBASTIÃO GONZAGA NETO se encontra subscrito por advogados que não têm procuração nos autos (ID. 41684086). Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, §2o, inciso I, 932, parágrafo único, e 1.029, §3o todos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que seja regularizada sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029